Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-39.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000320-39.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: VALDENI ROZENDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao apelo do consumidor para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica e a obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário rural do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade, ante a ausência de decisão colegiada prévia; e (ii) estabelecer se houve contratação regular do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como se os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado configuram ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento colegiado do agravo interno supre eventual nulidade decorrente de suposta inobservância da colegialidade na decisão monocrática, tornando prejudicada a preliminar suscitada.

4.
Nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada por tese firmada em recurso repetitivo pelos Tribunais Superiores, como ocorre no caso, fundado no Tema 1.061 do STJ.

5.
Impugnada especificamente a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

6.
A não apresentação do contrato original para a realização de perícia grafotécnica importa descumprimento do ônus probatório pela instituição financeira, justificando a declaração de nulidade do negócio jurídico.

7.
A prova documental extraída dos registros do INSS (extratos de crédito e empréstimos consignados) demonstra a realização efetiva de descontos mensais no benefício previdenciário do agravado, afastando a tese defensiva de ausência de descontos.

8.
O desconto indevido de parcelas de contrato não celebrado diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação do efetivo abalo, por privar o idoso de recursos essenciais à sua subsistência.

9.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e à jurisprudência desta Segunda Câmara Cível para casos análogos de fraude bancária em benefício previdenciário.

10.
Não há litigância de má-fé do consumidor que busca o Judiciário para cessar descontos comprovados por documentos oficiais do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua autenticidade incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. 2. A não apresentação do contrato original para realização de perícia grafotécnica acarreta a declaração de nulidade do negócio jurídico, por não cumprimento do ônus probatório. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de contrato não contratado, configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 368, 429, II e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061. TJBA, Apelação 8002267-65.2023.8.05.0039, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 01/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8000320-39.2024.8.05.0136.1.AgInt
, em que figuram como agravante o
BANCO BMG S.A.
e como agravado
VALDENI ROZENDO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02